Tribunal: TJBA
Processo: 8004645-56.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004645-56.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DIONISIO SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIO MARCOS CATELAN, MARCOS CATELAN, MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 40, INCISO VI). CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO À PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1.517 (MIL QUINHENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE JÁ HAVIA CONCEDIDO AO RÉU O DIREITO DE APELAR SOLTO NOS PRESENTES AUTOS, MANTENDO-SE A PRISÃO APENAS POR FORÇA DE MANDADO EXPEDIDO EM PROCESSO DIVERSO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO" QUE POSSUI NATUREZA PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROLONGA NO TEMPO. ABORDAGEM INICIAL OCORRIDA EM VIA PÚBLICA DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. CONTEXTO FÁTICO PRÉVIO, DECORRENTE DE MONITORAMENTO POLICIAL E INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA, QUE INDICAVA A PRÁTICA DELITIVA NO INTERIOR DO IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA E INDICAÇÃO DO LOCAL DAS DROGAS PELO PRÓPRIO ACUSADO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NÃO PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA CLARAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS (COCAÍNA, MACONHA, CRACK, SKANK, ECSTASY, HAXIXE), ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO, MÁQUINA DE CARTÃO, CADERNO DE CONTABILIDADE E FARTO MATERIAL DE EMBALAGEM. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR DE ADOLESCENTE ENVOLVIDO QUE EVIDENCIA A SUBORDINAÇÃO E O REPASSE DE VALORES FINANCEIROS, VIA PIX, DIRETAMENTE PARA A CONTA DO APELANTE. DIVISÃO DE TAREFAS E VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PLENAMENTE DEMONSTRADOS.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006).
INVIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS, CONFIGURANDO IMPEDIMENTO ABSOLUTO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REDUTOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

DOSIMETRIA DA PENA.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA LESIVA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

CONCURSO DE CRIMES.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL).
REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE CONFIGURAM CONDUTAS AUTÔNOMAS, COM OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS E QUE RESULTAM DE DESÍGNIOS INDEPENDENTES. APLICAÇÃO CORRETA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL), COM O SOMATÓRIO DAS PENAS.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE.

NA EXTENSÃO CONHECIDA,

PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO
NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIONÍSIO SANTOS ARAÚJO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, Dr.
William Bossaneli Araújo
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, combinados com o artigo 40, inciso VI, da mesma lei, na forma do artigo 69 do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.517 (mil quinhentos e dezessete) dias-multa.

2. Narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público que, no dia 12 de junho de 2024, por volta das 16 horas, no âmbito da operação denominada "Unum Corpus", uma equipe da Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos nº 8002177-22.2024.8.05.0201 contra o denunciado. A abordagem ocorreu na Rua B, bairro Maria Viúva, Distrito de Trancoso, em Porto Seguro/BA.

3.
Consta da peça acusatória que, no momento da prisão, os agentes verificaram que o réu mantinha em depósito, no interior de sua residência, expressiva e variada quantidade de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Foram apreendidas maconha, cocaína, skank, ecstasy, haxixe e crack, além de balança de precisão, máquina de cartão de crédito, caderno de anotações e farto material utilizado para o acondicionamento e fracionamento das drogas. A denúncia também apontou que o acusado corrompeu o adolescente P.H.D.L., induzindo-o a praticar a venda de drogas na região sob a sua gerência, conforme dados extraídos do aparelho celular do menor mediante autorização judicial.

4. Inconformado com a condenação, o réu interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas. Argumenta que houve violação de domicílio, alegando que os policiais ingressaram na residência do apelante sem o seu consentimento e sem a devida autorização judicial específica para busca e apreensão, uma vez que a prisão teria ocorrido em via pública.
No mérito, a defesa postula a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006), sustentando a ausência de provas suficientes para demonstrar o vínculo associativo estável e permanente.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação por tráfico, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas). Pugna, ainda, pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação, e pelo reconhecimento do concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal) em substituição ao concurso material. Por fim, solicita a concessão do direito de apelar em liberdade.

5.
O recurso não deve ser conhecido
quanto ao pedido para recorrer da sentença condenatória em liberdade, diante da ausência de interesse recursal.

O
magistrad
o
sentenciante ao condenar o réu à pena de
10
(
dez
)
anos
de
reclusão
, deferiu o direito de recorrer em liberdade.
Destarte, diante da ausência de interesse recursal, não se conhece o referido pleito.

6. Com relação à preliminar de violação de domicílio, n
o presente caso, o ingresso dos policiais na residência do apelante não ocorreu de forma arbitrária ou baseada em meras suposições. Conforme os depoimentos dos agentes da Polícia Civil prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, a equipe realizava vigilância velada (campana) na região, no contexto da "Operação Unum Corpus", justamente para monitorar o apelante, contra quem já pendia um mandado de prisão preventiva em aberto por investigações anteriores que o apontavam como gerente do tráfico na modalidade
delivery
.

7.
Durante a diligência, os policiais visualizaram o apelante em via pública, próximo à sua residência, junto à motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander azul, veículo este que a inteligência policial já havia identificado como sendo utilizado para a entrega das drogas. Ao realizarem a abordagem e o cumprimento do mandado de prisão, o próprio acusado informou que as drogas estavam guardadas no interior do seu imóvel e franqueou a entrada da equipe policial, indicando que o material ilícito se encontrava em uma caixa de papelão ao lado do sofá.
As substâncias apreendidas no interior da residência apenas confirmaram a situação de flagrância preexistente. Logo, inexiste qualquer nulidade a ser declarada, razão pela qual rejeito a preliminar.

8. A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente demonstradas no processo, formando um conjunto probatório seguro e coeso,
com os documentos juntados no inquérito policial, bem como com os depoimentos judiciais do policiais civis que investigaram o recorrente,
que não deixa dúvidas sobre a existência de uma estrutura organizada voltada ao comércio de entorpecentes.

9.
De acordo com o Relatório de Investigação Criminal nº 002789/23, com a análise do aparelho celular que estava em poder do menor, foram recuperadas mensagens que
abrang
iam
o período de julho a outubro de 2023, revelando uma dinâmica duradoura de comércio de drogas. O adolescente atuava diretamente na venda aos usuários, exercendo a função de "vapor", enquanto o apelante, Dionísio Santos Araújo, ocupava a posição de gerente financeiro e logístico da atividade. As conversas documentadas mostram de forma clara que os pagamentos realizados pelos clientes eram transferidos diretamente, via PIX, para a conta bancária pessoal do apelante, demonstrando o controle que este exercia sobre as finanças do grupo
(ID nº 98055931)
.

10. Além disso, os depoimentos dos policiais civis Tarcísio Peixoto Silva e Daniel Pales Correia, colhidos em juízo, foram firmes e coerentes, confirmando a existência de informações consistentes sobre a ligação do apelante com Anderson Nascimento Sena, conhecido como "Danda", apontado como líder do tráfico no Distrito de Trancoso. Tal vínculo foi corroborado por registros em redes sociais, evidenciando que o apelante não atuava de forma isolada ou ocasional, mas sim inserido em um grupo criminoso estabelecido.

11.
Interrogado, o Apelante negou todos as alegações contidas na denúncia, afirmando somente que as drogas estavam em sua casa, dentro de uma caixa lacrada, mas que não sabia o conteúdo da caixa, pois somente “...pegou para segurar e que no outro dia pegariam de volta...”, mas que não sabia de quem eram as drogas, pois era de uma rapaz de quem ele comprava drogas, pois só era usuário.
Todavia, o acusado não trouxe qualquer evidência que comprovasse o alegado, nem mesmo afirmou o nome desse suposto rapaz que teria deixado as drogas em sua residência. Destaque-se ainda que é pouco crível a afirmação de que “...
as vezes mandava mais e recebia troco via pix...”,
se este fazia as transações via pix, não havia razão para efetuar pagamento a maior.

12.
Nessa toada,
as provas constantes do caderno processual, já analisadas, são suficientes para demonstrar que o Recorrente
e o menor
se associaram, com estabilidade, para o cometimento do tráfico de drogas, inclusive com a utilização de local de armazenamento
na residência do réu,
de acordo com as necessidades da organização.

13. Quanto ao pedido de aplicação das benesses do tráfico privilegiado, e
mbora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, restou inequivocamente comprovado que ele se dedica de maneira reiterada a atividades delitivas e integra estrutura associativa voltada para o tráfico. A própria condenação pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35), que está sendo confirmada neste voto em virtude da estabilidade e permanência do vínculo com o adolescente e outros membros da rede criminosa, configura impedimento absoluto para a concessão da minorante.

14. No que se refere ao pedido de redução da pena-base quanto ao crime de tráfico ao mínimo legal,
v
erifica-se que
o
Magistrado
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
0
6
(s
eis
) anos de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias-multa. Constata-se que a dosimetria foi realizada de maneira correta, proporcional e fundamentada em elementos concretos. A fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas obedeceu estritamente aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina que o juiz deve considerar, com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância apreendida.

15. O magistrado de primeiro grau destacou corretamente a quantidade e diversidade de drogas encontradas com o réu, discriminadas no bojo da sentença, que incluíam substâncias de alto poder deletério e causadoras de extrema dependência química, como cocaína, crack, ecstasy, skank, haxixe e maconha. O aumento operado na primeira fase da dosimetria foi razoável e necessário para atender às finalidades de reprovação e prevenção do delito, não havendo qualquer reparo a ser feito.

16. A pena-base foi mantida na 2ª fase. Na terceira fase, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, em decorrência do envolvimento de adolescente, é irretocável e está devidamente comprovada pelas provas extraídas do celular e pelos relatórios policiais.

17. Quanto ao pleito de aplicação do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), o tráfico de drogas (artigo 33) e a associação para o tráfico (artigo 35) são infrações penais autônomas, que protegem bens jurídicos distintos e exigem condutas independentes para a sua configuração. A associação criminosa pressupõe um acordo prévio, estável e permanente, enquanto o tráfico se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo. Trata-se, portanto, de desígnios autônomos que demandam a aplicação da regra do concurso material (artigo 69 do Código Penal), com o somatório das penas, exatamente como procedeu o juízo sentenciante.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004645-56.2024.8.05.0201, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Apelante,
DIONÍSIO SANTOS ARAÚJO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo integralmente os termos da sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16